Tribunal: TCU
Processo: 042.335/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7129/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Supereventos Equipamentos e Produções Ltda (CNPJ: 04.389.564/0001-19), Paulo Ricardo Lemos (CPF: XXX.282.300-XX) e Maria Lúcia Lemos Pereira (CPF: XXX.723.280-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 05-7354, cujo nome é "Concertos Populares"; Considerando que a Portaria 280 de 08/06/2006, publicada em 09/06/2006, autorizou a captação do valor de apoio, totalizando R$ 1.051.223,10, no período de 09/06/2006 a 31/12/2007 (peça 10), com prazo para execução dos recursos de 09/06/2006 a 31/12/2007, recaindo o prazo para prestação de contas em 31/1/2008; Considerando que o exame da ocorrência ensejadora da instauração da presente tomada de contas especial evidenciou o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando, ainda, que o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, tendo em vista o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e em dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura. 1. Processo TC- Processo 042.335/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Lucia Lemos Pereira (XXX.723.280-XX); Paulo Ricardo Lemos (XXX.282.300-XX); Supereventos Equipamentos e Produções Ltda (04.389.564/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.